Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS DIGITAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. MULTIPLICIDADE DE CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A cadeia de custódia consiste no conjunto de procedimentos destinados a manter e documentar a história cronológica do vestígio, desde a coleta até o descarte (CPP, art. 158-B).
2. A jurisprudência do STJ exige demonstração de prejuízo concreto à confiabilidade da prova para reconhecimento de quebra da cadeia de custódia, não bastando irregularidade formal (AgRg no AREsp 1.905.258/SP).
3. É válida a prova produzida mediante print screen fornecido voluntariamente por um dos interlocutores, desde que corroborada por outros elementos probatórios (TJDFT, Acórdão 1844711).
4. As qualificadoras do art. 155, §4o, do CP possuem natureza objetiva e devem ser aplicadas quando presentes as circunstâncias previstas em lei.
5. A fraude caracteriza-se pelo emprego de artifício que dificulte ou impeça a vigilância da vítima, facilitando a subtração.
6. O uso indevido de cartão bancário para simular regularidade da compra configura furto mediante fraude (CP, art. 155, §4o, II), não se aplicando o §4o-B quando a conduta não extrapola o ardil próprio da utilização do cartão em ambiente físico ou eletrônico.
7. A insignificância é afastada quando o valor subtraído supera o parâmetro jurisprudencial usual e quando presente qualificadora por fraude, conforme Súmula 511 do STJ.
8. A fração de aumento pela continuidade delitiva segue a orientação da Súmula 659 do STJ, proporcional ao número de infrações.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.